Tribunal: TJSP
Processo: 2085496-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
r no 173/2024, do Município de Bebedouro – Inadmissibilidade – Falta dos pressupostos legais para concessão da liminar, nos termos do art. 10, § 3o, da Lei no 9.868/1999 - Decisão mantida – Agravo interno desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2085496-89.2025.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 15/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Licenças / Afastamentos

Relator(a):

Álvaro Torres Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

15/07/2025

Ementa:

RECURSO - Agravo interno - Inconformismo contra a decisão monocrática do Relator que indeferiu a medida liminar para suspender os efeitos dos arts. 2o a 7o da Lei Complementar no 173/2024, do Município de Bebedouro – Inadmissibilidade – Falta dos pressupostos legais para concessão da liminar, nos termos do art. 10, § 3o, da Lei no 9.868/1999 - Decisão mantida – Agravo interno desprovido.